Tribunal: STF
Processo: RHC 203067
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Prisão domiciliar. Recomendação 62/2020 do CNJ. Requisitos não preenchidos. Fatos e provas.
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR. PANDEMIA. COVID-19. PACIENTE PORTADOR DE HIV. GRUPO DE RISCO. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE CONCRETA E DE PROTEÇÃO ADEQUADA NO ESTABELECIMENTO PENAL NÃO EVIDENCIADA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. No que tange à Recomendação n. 62/2020 do CNJ, o acórdão atacado encontra-se em consonância com o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, visto que não restou provado nos autos a existência de situação de vulnerabilidade ou a ausência, dentro do estabelecimento prisional, de atendimento e proteção adequados, que pudessem ensejar, excepcionalmente, a concessão do pedido, não fazendo jus o apenado, portanto, à prisão domiciliar, tampouco à progressão antecipada da pena.
    2. Ademais, para alterar a decisão, nos moldes em que pleiteia a defesa, seria imprescindível adentrar o conjunto fático-probatório dos autos, sendo isso um procedimento incompatível com a estreita via do writ.
    3. "A Recomendação n. 62/2020 do CNJ não implica automática substituição da prisão decorrente da sentença condenatória pela domiciliar. É necessário que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie" (HC 582.232/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 9/6/2020, DJe 17/6/2020).
    4. Agravo regimental não provido.”
    2. Extrai-se dos autos que o Juízo da execução indeferiu ao paciente pedido de prisão domiciliar ao argumento de possibilidade de contaminação pelo vírus da Covid-19 no interior da unidade prisional. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal estadual, que denegou a ordem.
    3. Na sequência houve a impetração de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 581.154, Min. Ribeiro Dantas, indeferiu a liminar e, posteriormente, não conheceu do writ. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido.
    4. Neste recurso ordinário, a defesa alega que, “considerando as provas já produzidas nos autos, o recorrente é soropositivo, ou seja, portador da doença HIV (vírus da imunodeficiência humana), enfermidade que ataca o sistema imunológico de seu portador, logo, tem-se pelo perfeito enquadramento do recorrente ao grupo de risco da COVID-19”. Afirma que “a vulnerabilidade do recorrente é evidenciada por ser ele portador de doença incurável, que afeta o sistema imunológico, responsável por combater o desenvolvimento de doenças em geral, sendo essa situação especialmente exacerbada se comparada a outros inseridos no grupo de risco, uma vez que integra o sistema prisional brasileiro, que sabidamente enfrenta uma realidade de precarização e superlotação. Logo, o fato de estar recolhido no presidio por si só já representa um alto risco de contaminação da doença altamente letal COVID-19”. 
    5. Decido.
    6. O recurso não merece ser provido.
    7. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. Acerca da aplicação da Recomendação 62 do CNJ, “inexiste prova nos autos acerca de atual debilidade grave que impeça a continuidade do resgate da pena da forma como vem sendo feito, de modo que a situação não recomenda a adoção de qualquer cautela maior do que as medidas já tomadas” (trecho da decisão proferida pelo STJ). Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:
    “[...]
    A irresignação não merece guarida. 
    Observa-se que o agravante não trouxe argumentos suficientemente capazes de infirmar o decisum agravado, motivo pelo qual o mantenho por seus próprios fundamentos, os quais restaram assim consignados: 
    […]
    No caso, não se identifica o manifesto constrangimento alegado pela defesa apto a justificar a concessão da ordem, de ofício, na medida em que as decisões das instâncias ordinárias encontram-se assim motivadas: 
    '[...] No caso, o(a) apenado(a) tem apenas 39 anos de idade, mas supostamente sofre de HIV, segundo informado pela Defensoria Pública. De qualquer forma, inexiste prova nos autos acerca de atual debilidade grave que impeça a continuidade do resgate da pena da forma como vem sendo feito, de modo que a situação não recomenda a adoção de qualquer cautela maior do que as medidas já tomadas. 
    Aliás, de se ressaltar que a liminar emanada pelo Min. Marco Aurélio de Mello na ADPF 341, que em tese teria cunho mais impositivo (todavia, não automático) findou por ser revogada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal. 
    Por outro lado, a recomendação nº 62/2020 do CNJ não tem caráter vinculante, sobretudo porque a concessão ou não de prisão domiciliar se trata de matéria absolutamente jurisdicional. Friso que nada impede sua situação seja reavaliada se ocorrer qualquer modificação no quadro apresentado pela unidade prisional, como, por exemplo, uma contaminação que saia do controle de vigilância estatal e sanitária. 
    Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de prisão domiciliar de Júnior Candinho Cipriano. 
    [...]' (e-STJ, fls. 42-43, grifou-se). 
    "[...] A denegação da ordem é medida de rigor. 
    Ao negar o pedido atinente à segregação domiciliar (p. 846/849 do SAJ), assentou o juízo: 
    [...] E, no caso em apreciação, conforme destacado quando do exame do pedido liminar, verifica-se que a decisão singular fora devidamente fundamentada em elementos concretos a respeito da atual situação de saúde do paciente, inclusive pontuando as precauções promovidas pelo gestor público no ambiente prisional, aliado ao fato de que não há informações concretas acerca de eventual agravamento do quadro de saúde do paciente oriundo da moléstia suportada, de modo que o quadro fático-processual apresentado leva à denegação da ordem. 
    Ademais, há que se levar em conta a gravidade do delito praticado pelo paciente e a quantidade de pena a ele irrogada (p. 57/60 do SAJ), aliado ao fato de que, conforme o teor da deliberação objeto do presente writ, os detentos estão submetidos a período de quarentena, seguindo protocolos de assepsia recomendados pelo Governo, além do que aqueles que apresentam sintomas de gripe estão sendo separados da população carcerária, ao passo que a concessão de soltura ou de prisão domiciliar o colocaria em situação de risco iminente, principalmente levando-se em consideração a ausência de fiscalização do Poder Público acerca das medidas preventivas a fim de evitar o contágio da doença. 
    À vista do exposto, voto no sentido de denegar a ordem [...]' (e-STJ, fls. 98-101) 
    Assim, no que tange à Recomendação n. 62 do CNJ, o acórdão atacado encontra-se em consonância com o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, na medida em que a paciente não logrou êxito em comprovar que se encontraria em situação de vulnerabilidade que pudesse ensejar, de forma excepcional, a concessão do pedido, não fazendo jus, portanto, à prisão domiciliar, tampouco à progressão antecipada da pena. 
    Noutro giro, para alterar a decisão, nos moldes em que pleiteia a defesa, seria imprescindível adentrar o conjunto fático-probatório dos autos, sendo isso um procedimento incompatível com a estreita via do writ. 
    […].”
    8.  Nesse contexto, não tenho como revolver fatos e provas para dissentir das premissas que embasaram as decisões proferidas pelas instâncias de origem, procedimento que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus.
    9. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
      Publique-se.
          Brasília, 15 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator